Tribunal: TJSP
Processo: 0242959-86.2006.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I.
INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA POR OMISSÃO NA INDICAÇÃO DO VALOR CONSIDERADO DEVIDO. Descabimento. Juízo que recebeu a arguição de excesso de execução e determinou a remessa dos autos a perita contábil, independentemente da omissão do devedor. Exequente não dirigiu o inconformismo oportunamente a

Ementa:
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I.
INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA POR OMISSÃO NA INDICAÇÃO DO VALOR CONSIDERADO DEVIDO. Descabimento. Juízo que recebeu a arguição de excesso de execução e determinou a remessa dos autos a perita contábil, independentemente da omissão do devedor. Exequente não dirigiu o inconformismo oportunamente a esta Corte. Devolução tardia da questão, depois da conclusão de perícia contábil e do amplo debate sobre o mérito. Inadmissível retrocesso da marcha procedimental e violação do princípio da economia processual. RECURSO DESPROVIDO.
MULTA DE 10%. Incidência. Executado que se manteve inerte durante os quinze dias fixados para pagamento ou oferta de garantia. Multa que incide por força do art. 475-J do CPC/73, então vigente. RECURSO PROVIDO.
SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) PELO INPC OU IPCA. Pretensão que esbarra na coisa julgada material. Irrelevância do reconhecimento da inconstitucionalidade da TR no julgamento da ADI 4357. Pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal em contexto diverso. Julgamento da ADI posteriormente ao trânsito em julgado da decisão que acolheu apelação na fase de conhecimento deste feito. Modificação da coisa julgada que somente poderia ser discutida em ação rescisória. Tese fixada no Tema 733 (Repercussão Geral) pelo STF. RECURSO DESPROVIDO.
INCIDÊNCIA DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS POSTERIORMENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO. Depósito que tem efeito liberatório. Tese fixada no julgamento do Tema 677 pelo Superior Tribunal de Justiça e reafirmada em precedentes desta Câmara. Proposta de revisão do entendimento pelo STJ, na Questão de Ordem no REsp 1820936, ainda não solucionada. Reafirmação da tese ora vigente. RECURSO DESPROVIDO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.